Tribunal: TJSP
Processo: 2112004-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Adjudicação – Questão da impenhorabilidade do saldo remanescente da adjudicação do imóvel de matrícula no 237.845 do 11o CRI da comarca da Capital que foi dirimida no julgamento do AI no 2111876-91.2021.8.26.0000 – Caso em que ficou decidido nesse julgamento que a impenhorabilidade do bem de família, reconhecida nos autos do cumprimento de sentença no

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Adjudicação – Questão da impenhorabilidade do saldo remanescente da adjudicação do imóvel de matrícula no 237.845 do 11o CRI da comarca da Capital que foi dirimida no julgamento do AI no 2111876-91.2021.8.26.0000 – Caso em que ficou decidido nesse julgamento que a impenhorabilidade do bem de família, reconhecida nos autos do cumprimento de sentença no 0060425-23.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 11a Vara Cível Central, estende-se ao saldo remanescente da adjudicação do referido imóvel nos autos da execução em exame – Impossibilidade de o marido da agravante exequente adjudicar os 56,65% restantes do imóvel - Análise dessa questão que ficou prejudicada.

Execução por título extrajudicial - Adjudicação – Caso em que, diante da impossibilidade de o marido da agravante adjudicar o saldo remanescente do ventilado imóvel, deve ser possibilitada à agravante a desistência da adjudicação de 43,35% do bem – Agravante que não pode ser obrigada, contra a sua vontade, a se tornar coproprietária do imóvel juntamente com os agravados executados – Possibilidade de a agravante obter o seu crédito mediante o praceamento do imóvel – Agravo provido em parte.